Tribunal: TJES
Processo: 5014940-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014940-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIO CARLOS SILVA MIRANDA

AGRAVADO: SOCIAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DESCABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1 - A ausência de efeito suspensivo ao agravo interno interposto na ação rescisória não obsta o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, conforme previsão expressa dos arts. 969 e 995 do CPC.
2 - A revogação da tutela provisória anteriormente concedida no bojo da ação rescisória afasta a justificativa para a manutenção da suspensão do cumprimento de sentença determinada pelo juízo de origem.
3 - O pedido de penhora e de indisponibilidade de bens deve ser analisado, em primeiro lugar, pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
4 - O princípio da efetividade da execução impõe que o processo seja conduzido no interesse do credor, especialmente diante de decisão judicial que expressamente autoriza o prosseguimento do feito executivo.
5 - Agravo de instrumento parcialmente provido.

6 - Agravo interno julgado prejudicado.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, por meio da qual, nos autos do cumprimento de sentença n.º 0011653-69.2002.8.08.0021 apresentado por Lúcio Carlos Silva Miranda em desfavor de Social Construção e Incorporação Ltda., manteve a pretérita decisão de suspensão do feito,
“pelo prazo de 6 meses (ou até que sobrevenha decisão da instância superior)”
, diante da pendência de trânsito em julgado do recurso interposto na Ação Rescisória nº 0027347-77.2021.8.08.0000, assim como deixou de apreciar o pedido de penhora do imóvel da parte executada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (a) o agravo interno interposto na ação rescisória não possui efeito suspensivo, o que autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença; (b) a decisão impugnada incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de penhora do único bem identificado da executada; (c) o juízo de origem incorreu em erro ao condicionar o cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de ação rescisória que já teve indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo; (d) o atraso na prestação jurisdicional fere os princípios da efetividade e da segurança jurídica; (e) a demora compromete a satisfação do crédito reconhecido judicialmente há mais de duas décadas.

Decisão indeferindo a tutela provisória recursal no ID 16111478, impugnada pelo agravo interno no ID 16731182.

Contrarrazões apresentadas pela agravada no ID 16706956 e ID 17231171.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento, inclusive o Agravo Interno no id
16731182.

Vitória, 03 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, por meio da qual, nos autos do cumprimento de sentença n.º 0011653-69.2002.8.08.0021 apresentado por Lúcio Carlos Silva Miranda em desfavor de Social Construção e Incorporação Ltda., manteve a pretérita decisão de suspensão do feito,
“pelo prazo de 6 meses (ou até que sobrevenha decisão da instância superior)”
, diante da pendência de trânsito em julgado do recurso interposto na Ação Rescisória nº 0027347-77.2021.8.08.0000, assim como deixou de apreciar o pedido de penhora do imóvel da parte executada.

O agravante sustenta, em síntese, que: (a) o agravo interno interposto na ação rescisória não possui efeito suspensivo, o que autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença; (b) a decisão impugnada incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de penhora do único bem identificado da executada; (c) o juízo de origem incorreu em erro ao condicionar o cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de ação rescisória que já teve indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo; (d) o atraso na prestação jurisdicional fere os princípios da efetividade e da segurança jurídica; (e) a demora compromete a satisfação do crédito reconhecido judicialmente há mais de duas décadas.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, o agravante iniciou cumprimento de sentença nos autos do processo originário na data de 1º.3.2021 (fl. 666), cujo título judicial já havia transitado em julgado desde 14.11.2001 e ainda foi objeto de liquidação.

No entanto, a agravada ajuizou ação rescisória (0027347-77.2021.8.08.0021) objetivando desconstituir o referido título judicial, obtendo, em um primeiro momento, tutela provisória de urgência para a suspensão do cumprimento de sentença, por meio de decisão proferida em 13.12.2021 (fls. 680/682), oriunda da 4ª Câmara Cível do TJES, sob a então relatoria do Des. Wallace Pandolpho Kiffer.

Então houve ato judicial do juízo originário na data de 10.03.2023 acatando a suspensão dos autos originários (fl. 692).

Ocorre que o agravante (exequente) peticionou nos autos originários pugnando pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, a penhora e a indisponibilidade do imóvel da agravada, diante do advento da decisão monocrática do TJES proferida na data de 14.01.2025 (já sob a relatoria do Des. Fábio Brasil Nery) que reconheceu e pronunciou a decadência da ação rescisória com resolução do mérito e a respectiva revogação da pretérita decisão que havia concedido a tutela provisória de urgência para suspender a cumprimento de sentença de origem.

Todavia, o juízo singular entendeu por manter a suspensão pelo prazo de 06 (seis) meses (ou até que sobrevenha decisão de instância superior), por verificar que ainda está pendente de trânsito em julgado o recurso de agravo interno interposto contra a decisão que pronunciou a decadência da ação rescisória e revogou a suspensão do cumprimento de sentença.

Em que pese a cautela do magistrado de primeiro grau, certo é que tal pronunciamento desconsidera que o art. 969, do CPC, prescreve que “
A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória
”, assim como que o art. 995, do CPC dispõe que
“Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”

Aliás, do relatório já lançado no Agravo Interno interposto na mencionada ação rescisória, é possível aferir a prolação de decisão da relatora Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira
acerca do indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao referido recurso
,
“ante ao não preenchimento dos pressupostos para tanto”.

Nesse contexto, se o próprio órgão julgador da ação rescisória revogou a decisão de suspensão do cumprimento de sentença e ainda não atribuiu efeito suspensivo ao agravo interno, não vejo como manter a suspensão do cumprimento de sentença, sob pena de manifesta inobservância do princípio de que a execução deve ser conduzida no interesse do credor.

Todavia, entendo que o pleito recursal fundado nos atos de indisponibilidade e de penhora do imóvel indicado deve primeiramente ser objeto de apreciação e análise do juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

Com base em tais fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso para, reformando a decisão agravada, determinar que o juízo originário adote as providências para o prosseguimento do cumprimento de sentença.
Julgo prejudicado
o agravo interno apresentado no id
16731182.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)